Tribunal: TJDFT
Processo: 0709118-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709118-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: M&amp;N AUTOCENTER E MULTIMARCAS LTDA - ME, KENIA DE SOUSA VASCONCELOS, RUDINEI AMARAL DAMASCENO, ELIVANIA BARROS BEZERRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 186486672) nos autos da execução de título extrajudicial no 0700225-20.2022.8.07.0007 a qual a) deferiu a gratuidade de justiça aos executados b) acolheu a impugnação do devedor e desconstituiu a penhora levada a efeito por meio de decisão anterior e que recaiu sobre os direitos aquisitivos do Apartamento n. 1701, na Rua 28 Sul, Lote '06', '08', Bloco 02, Edifício Via Terrazo, CEP 71929000, Águas Claras – DF, sob o argumento de impenhorabilidade por se tratar de bem de família. O recorrente, em suas razões recursais, defende, inicialmente, que “não há qualquer comprovação acerca do imóvel ser efetivamente o único bem de família do executado, sendo a respectiva conclusão expedida de ofício pelo juízo a quo”. Defende que “não houve a comprovação de que o imóvel indicado a penhora é de fato o único bem dos executados destinados à moradia familiar”, pontuando, ainda, que os executados “não apresentaram as certidões negativas de imóveis dos cartórios do Distrito Federal para a efetiva comprovação das suas alegações”. Aduz, ainda, que “conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a regra de impenhorabilidade não é absoluta cabendo aos executados a efetiva comprovação de que o imóvel objeto da penhora é o único bem destinado à residência familiar”. Ancorado nesses argumentos sustenta que cabe à parte agravada comprovar robustamente a tese de defesa suscitada por ocasião da apresentação da impugnação à penhora incidente sobre o imóvel acerca do qual se discute a incidência da impenhorabilidade conferida ao bem de família. Vindica, ainda, a reforma da decisão agravada quanto à parcela que concedeu a gratuidade de justiça aos agravados, inferindo que “a situação de hipossuficiência não deve ser presumida, motivo pelo qual deve-se reconhecer que os agravados não colacionaram nos autos documentos aptos a atestar seu pedido. Assim, consequentemente não faz jus ao benefício”. Busca, em sede de liminar, o deferimento do efeito suspensivo ativo “determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e a manutenção da penhora do bem imóvel situado na RUA 28, LT 6 8 TORRE II AP 1701 VIA TE, SUL (ÁGUAS CLARAS), DISTRITO FEDERAL/DF”. No mérito, postula o provimento desta pretensão recursal, para o fito de “reconhecer em caráter definitivo a penhora do respectivo imóvel e para que os benefícios da justiça gratuita sejam revogados, diante da ausência de comprovação dos requisitos legais”. É o breve relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 56660848 e 56660849), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração que, à inteligência do disciplinado no art. 995 do CPC, a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do Relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se estiver constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, tenho como necessária a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, diante da existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação com o retorno dos autos ao arquivo. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, a 6a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que compete ao devedor o ônus de comprovar os requisitos legais para o enquadramento do imóvel de sua propriedade como um bem de família (CPC, art. 373, I). Nessa mesma linha de intelecção, calha citar os seguintes julgados a respeito da matéria abordada na pretensão recursal. A ver: A impenhorabilidade de bem de família pressupõe a demonstração, a cargo do devedor, de que não há outros bens imóveis de sua titularidade. Segundo o STJ, "cabe ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para enquadramento do imóvel penhorado na proteção concedida pela Lei n. 8.009/90 ao bem de família, quando a sua configuração não se acha, de pronto, plenamente caracterizada nos autos". (AgRg no Ag n. 655.553/RJ, relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 5/5/2005, DJ de 23/5/2005, p. 298). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1761527, 07044922220238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 11/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para invocar a impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/90, é necessária a prova inequívoca e inconteste de que este seja único bem de propriedade do executado, ao qual incumbe o ônus probante de que o bem se enquadra nos requisitos para a proteção conferida pela lei. (...) De outro lado, tendo o executado provado suficientemente que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, ao exequente incumbe o ônus da prova para descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora. (Acórdão 1707672, 07118980220208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos dos artigos da Lei 8.009/1990, para receber a proteção de impenhorabilidade destinada ao bem de família, o imóvel deve servir de residência à família ou assegurar frutos para sua subsistência. (...) O ônus da prova da impenhorabilidade cabe ao executado, por ser fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do Código de Processo Civil-CPC). (Acórdão 1730435, 07002952420238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso vertente, embora tenha o Juízo de origem entendido pela impenhorabilidade legal do imóvel, porquanto os devedores teriam comprovado que o bem elencado se amolda como um bem de família, de acordo com as normas correlatas, o pleito recursal atava justamente a insuficiência da documentação utilizada para tal desiderato. Assim, com base apenas em uma cognição superficial e instrumental do caso à baila em cotejo com a jurisprudência hegemonia firmada no âmbito da 6a Turma Cível, verifica-se que eventual provimento do recurso quando da apreciação do mérito pelo Colegiado é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ao recorrente, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado, até ulterior análise do mérito. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, tão somente para determinar a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito este recurso. Comunique-se ao Juiz da causa, facultando-lhe prosseguir com a demanda executiva em atenção a eventuais pleitos constritivos postulados pela exequente/agravante, com exceção da penhora do imóvel telado no presente recurso, que deve ser mantida até apreciação meritória do presente AGI. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II), oportunidade na qual também poderá fazer prova de suas alegações. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator